Tribunal: TJMT
Processo: 1025160-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025160-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 014.388.571-52 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo de execução penal. regressão cautelar para regime fechado. abandono injustificado do cumprimento de pena em regime semiaberto. falta grave reconhecida. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão cautelar ao regime fechado, em cumprimento de penas decorrentes de condenações por furtos, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, dano e roubo, unificadas em 29 (Vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, visando o restabelecimento do regime semiaberto.

II.
questão em discussão

Proporcionalidade da regressão cautelar ao regime fechado
.

III.
Razões de decidir

O cometimento de falta grave,
consistente no abandono do cumprimento da pena justifica a regressão cautelar a regime prisional mais gravoso
.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, LV; art. 93, IX. LEP, arts. 146-B e 146-D. CP, arts. 155, 129, 163 e 157. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 67.608/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 24.06.2016; TJSP, AgExPen nº 0009142-50.2018.8.26.0502, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 18.2.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025160-90.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

FERNANDO DIAS DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
FERNANDO DIAS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0013858-16.2017.8.11.0004), que reconheceu falta grave e o regrediu cautelarmente ao regime fechado em cumprimento de pena decorrente de condenações por
furtos [sete ações penais], lesão corporal no ambiente doméstico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dano e roubo, unificadas em 29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão - art. 155 do CP, art. 129 do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 163 do CP, e art. 157, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que a regressão ao regime mais gravoso seria desproporcional porque
“o não comparecimento mensal não decorreu de mera irresponsabilidade injustificada, temia por seu bem mais precioso, a liberdade”
.

Pede o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 2377191524).

Prequestiona o art. 1°, III, art. 5º, LV, art. 93, IX, todos da CF, art. 146-B e art. 146-D, da Lei nº 7.210/84.

A 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 237719152).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 237719152).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
“a fim de que seja mantida incólume a decisão recorrida”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 245678165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024